Tribunal: TJMT
Processo: 1012192-28.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-12-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1012192-28.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[FRANCIELLY BATISTA CARDOSO - CPF: 021.509.471-96 (ADVOGADO), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (EMBARGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), LAIS COSTA SAMPAIO - CPF: 053.566.371-44 (ADVOGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (EMBARGANTE), ANTONIO DAMIAN PREVE NETO - CPF: 109.049.991-49 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), FLAVIO DE PINHO MASIERO - CPF: 010.284.951-02 (ADVOGADO), SAMIRA COZER - CPF: 029.978.591-23 (EMBARGADO), CINTIA RAQUEL DA CRUZ DOMINGO - CPF: 048.172.431-12 (ADVOGADO), DINARTH ARAUJO CARDOSO JUNIOR - CPF: 016.063.131-93 (ADVOGADO), JOSE CESAR SABO - CPF: 667.690.601-59 (EMBARGANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O fato de a decisão recorrida não ter acolhido a interpretação que, segundo os Embargantes, deveria ter sido dada à questão, não torna o acórdão omisso.

Deve o Embargante deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Os Embargos, mesmo para fins de prequestionamento, devem ser fundados em uma das hipóteses do Artigo 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RAI N. 1012192-28.2024.8.11.0000

-
RELATÓRIO
.

Cuida-se de dois Embargos de Declaração opostos por
SAMIRA COZER
(Id-

252522697) e por
JOSÉ CESAR SABO
(Id-

252908675),

objetivando sanar omissão em tese, existente no acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Agravo de Instrumento n. 1012192-28.2024.8.11.0000,
para o fim de retificar em parte a decisão recorrida, mantendo a decisão liminar deferida neste recurso constante do Id- 213373669 para tão somente, reformar a parte da decisão que houve por determinar o depósito da integralidade da safra, devendo essa recair tão somente quanto à limitação do depósito dos grãos em Juízo devidos ao valor do arrendamento.

Nos Embargos de Declaração opostos por
SAMIRA COZER
(Id-

252522697), aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a alegação de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e perdimento dos frutos, pois o Embargado teria plantado de má-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão, dando caráter infringente ao julgado.

Nos Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CESAR SABO
(Id-

252908675), aduz, em síntese, que está Corte não analisou corretamente o conjunto probatório, e por isso obrou em erro de fato, máxime quanto a alegação de que o contrato de arrendamento do Embargante deve prevalecer frente do Embargado, por ser terceiro de boa-fé.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de sanar a omissão, dando caráter infringente ao julgado.

A parte Embargada –
SAMIRA COZER

apresentou contrarrazões nas quais, em síntese, pugnam pelo desprovimento de ambos os recursos – Id-

252926652.

O Embargado
JOSÉ CESAR SABO
deixou de apresentar contrarrazões ao recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Sem razão ambos os Embargantes.

No que concerne aos Embargos de Declaração opostos por
SAMIRA COZER
ao qual indica omissão quanto a não manifestação de pontos que entende como relevantes ao deslinde da matéria, máxime quanto a alegação de ilegitimidade ativa, falta de interesse de agir e perdimento dos frutos, pois o Embargado teria plantado de má-fé.

Tem-se claramente que referida matéria não fora apreciada pelo Juízo de primeiro grau, de modo que qualquer análise quanto a referidos pontos acarretaria em supressão de instância.

Portanto, referidos pontos de irresignação trazidos pela Embargante – Samira devem ser endereçados ao Juízo de primeiro grau para que possa aprofundar sobre as matérias objeto da irresignação recursal oposta pela Embargante.

No que concerne aos Embargos de Declaração opostos por
JOSÉ CESAR SABO,
ao qual indica também omissão quanto a alegação de que o contrato de arrendamento do Embargante deve prevalecer frente do Embargado, por ser terceiro de boa-fé.

Tem-se claramente que quando do julgamento do recurso de Agravo de Instrumento restou amplamente delineado no acórdão que se recorre que o retorno da Embargada Samira na posse da área é medida que se impõe, haja vista a decisão proferida pelo STJ quando do julgamento do RAI n. 1017552-75.2023.8.11.0000, no qual concluiu acerca da irrenunciabilidade da renovação do contrato de arrendamento em que a Embargada figura como arrendatária.

Na referida decisão proferida pelo Excelso Pretório, restou expressamente consignado a determinação do retorno na Embargada Samira na posse da área até ulterior determinação a ser proferida pelo Juízo de primeiro grau ao qual deferiu o pedido de renovação do contrato de arrendamento havido na área em discussão.

Portanto, inexiste qualquer omissão quanto a referido ponto, objeto de irresignação trazida pelo Embargante.

Assim, denota-se que tal alegação é muito mais fruto da inconformidade dos Embargantes pelo fato de o julgamento recorrido não ter acolhido o entendimento segundo o ângulo jurídico que mais lhes atina, do que pela existência de qualquer defeito que justifique sua integração por meio do Recurso.

Importante ressaltar que os Embargos Declaratórios são cabíveis quando na decisão embargada houver contradição, obscuridade, omissão e erro material (art. 1.022 do CPC). Em relação a esta última, deve ser considerada quando o Juiz ou Tribunal omite-se em relação a ponto sobre o qual deveria se pronunciar. Isso não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações e argumentos das partes. Basta que expresse os motivos que reputa suficientes à conclusão. O fundamento em que se baseia para decidir de uma outra forma constitui a motivação, requisito essencial à validade do julgamento.

Nesse sentido, em sede de Recurso Especial por violação ao Artigo 1.022, do CPC, cujo aresto encontra-se colacionado na Revista de Processo 91/361, o
Superior Tribunal de Justiça
entendeu ausente a ofensa ao referido dispositivo legal, argumentando que:

“O juiz não se vincula ao dever de responder a todas as considerações postas pelas partes, desde que já tenha encontrado, como na hipótese, motivo suficiente para embasar a sua decisão, não estando obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados e muito menos a responder a cada item de suas considerações.”

E ainda:

“O órgão judicial, para expressar sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou suficiente na composição da lide.”
(1ª. Turma, AI 169.073-SP, Agravo Regimental, Relator Ministro José Delgado, p. 44, às notas do CPC anotado, Negrão, 36ª. Edição p. 628).

Na verdade, verifica-se dos autos que a única intenção dos Embargantes é que esta Relatora proceda novamente a análise do acervo probatório, de modo a se alterar o julgamento embargado.

Aliás, os Embargos Declaratórios não devem ser utilizados para provocar um reforço na fundamentação, ou para correção de má apreciação de prova, ou mesmo, para a veiculação de quaisquer críticas nesse sentido, uma vez que estas são claras matérias de mérito, que, portanto, não se cingem aos estreitos limites dessa espécie recursal.

Dessa feita, analisada a matéria, devem os Embargantes deduzir suas irresignações pelos meios recursais próprios e não por meio de Embargos de Declaração, cujas hipóteses de cabimento são estritamente previstas pelo ordenamento processual.

Assim, resta certa e inquestionável a devida entrega da prestação jurisdicional, de forma clara e precisa, uma vez que todas as matérias foram devidamente analisadas pelo acórdão recorrido.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
aos Embargos de Declaração, a fim de manter incólumes os precisos termos do acórdão recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/11/2024